Tribunal: TJES
Processo: 0001009-53.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001009-53.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEELISSON DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PROVA ROBUSTA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA RECHAÇADA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa pleiteia a absolvição do acusado, sob o fundamento de fragilidade probatória, ou, sucessivamente, a revisão da dosimetria da pena, com exclusão dos maus antecedentes, da agravante da reincidência e aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há elementos suficientes para manutenção da condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) avaliar a validade dos depoimentos dos policiais como meio de prova para formação da autoria delitiva;
(iii) verificar se a dosimetria da pena deve ser redimensionada, com a exclusão da agravante da reincidência e eventual aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas de autoria e materialidade delitivas são robustas e comprovam a prática do crime de tráfico de drogas. O laudo pericial atesta a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (12 pedras de crack), enquanto os depoimentos dos policiais militares são convergentes com a dinâmica dos fatos e idôneos para sustentar a condenação, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

4. A tese de fragilidade probatória é rejeitada, considerando que os depoimentos testemunhais, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, confirmam a traficância do acusado, o qual confessou, no momento da abordagem, que comercializava drogas para sustento da família.

5. No tocante à dosimetria, procede o pleito defensivo de exclusão da agravante da reincidência, pois as condenações anteriores alcançadas pelo prazo depurador de 5 anos não podem ensejar tal agravante, conforme art. 64, I, do Código Penal. Contudo, mantêm-se os maus antecedentes do réu com base em condenação pretérita válida, o que impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

6. Considerando os maus antecedentes e a quantidade de droga apreendida, o regime inicial fechado permanece adequado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal, além do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

7. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena, excluindo a agravante da reincidência e fixando a sanção penal em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas pode ser baseada em depoimentos de policiais militares, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas nos autos.

2. A exclusão da agravante da reincidência é cabível quando a condenação anterior já ultrapassou o prazo depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podendo ser valorada apenas na circunstância judicial dos antecedentes.

3. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, é inaplicável quando o réu ostenta maus antecedentes.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e § 4º; CP, arts. 59, 61, I, 64, I, e 33, § 2º, "a", e § 3º; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp nº 2.401.347/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 17.12.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0010053-38.2020.8.08.0035, rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 15.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WEELISSON DE CASTRO,
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (ID nº 10222763) que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, o condenou nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais (ID nº 10222767), a Defensoria Pública postula pela absolvição do réu, sustentando fragilidade de provas de autoria delitiva (art. 386, VII, CPP). Para tanto, alega que os 02 (dois) policiais que prestaram depoimento em audiência não realizaram a abordagem ao acusado, tratando-se em testemunhas de “ouvir dizer”. Argumenta, ademais, que inexiste prova robusta de autoria do crime sob o crivo do contraditório judicial, impedindo a condenação do réu, haja vista o exposto no art. 155 do diploma processual penal. Sucessivamente, requer a revisão da dosimetria da pena, decotando a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência, assim como aplicando a fração redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em benefício do réu.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 10222775, em que o Ministério Público requer seja conhecido e parcialmente provido o apelo, apenas para retificar a dosimetria da pena, decotando a agravante da reincidência (art. 61, I, CP).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11062811, manifestando-se no mesmo sentido, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com o fim de extirpar a majoração da pena decorrente da reincidência, redimensionando a sanção penal aplicada ao réu e mantendo os demais termos da sentença impugnada.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WEELISSON DE CASTRO,
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (ID nº 10222763) que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, o condenou nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais (ID nº 10222767), a Defensoria Pública postula pela absolvição do réu, sustentando fragilidade de provas de autoria delitiva (art. 386, VII, CPP). Para tanto, alega que os 02 (dois) policiais que prestaram depoimento em audiência não realizaram a abordagem ao acusado, tratando-se em testemunhas de “ouvir dizer”. Argumenta, ademais, que inexiste prova robusta de autoria do crime sob o crivo do contraditório judicial, impedindo a condenação do réu, haja vista o exposto no art. 155 do diploma processual penal. Sucessivamente, requer a revisão da dosimetria da pena, decotando a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência, assim como aplicando a fração redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em benefício do réu.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 10222775, em que o Ministério Público requer seja conhecido e parcialmente provido o apelo, apenas para retificar a dosimetria da pena, decotando a agravante da reincidência (art. 61, I, CP).

No mesmo sentido manifestou a douta Procuradoria de Justiça, em parecer ID nº 11062811.

Pois bem.
Passo à análise das pretensões deduzidas pela defesa.

Descreve a inicial acusatória constante em ID nº 10222682, que em 23 de abril de 2024, aproximadamente às 23hs53min, na Rua Raimundo Correia, no bairro Cidade da Barra, no Município de Vila Velha/ES, o denunciado Wellisson de Castro trazia consigo para fins do tráfico de drogas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 12 (doze) pedras de droga conhecida como “crack”, além de R$100 (cem reais) em dinheiro.

Na data e horário supramencionados, seguindo orientação do CIODES, policiais militares se deslocaram até o bairro Cidade da Barra para investigar uma denúncia sobre um indivíduo envolvido em atividades de tráfico de drogas, supostamente mantendo as substâncias ilícitas em um terreno baldio situado na rua Raimundo Correia.

Baseado nas informações recebidas, descreve a peça incoativa que ao chegarem ao local, os policiais avistaram o suspeito que já estava sendo abordado por outra equipe da polícia militar.

Durante a abordagem, ficou constatado que o denunciado, que era conhecido devido ao seu histórico de envolvimento com o delito de tráfico de drogas, trazia consigo 28 (vinte e oito) pedras de “crack”, sendo 08 (oito) para consumo pessoal e 20 (vinte) destinadas à venda. Alegou também o denunciado que se envolvia com a venda de drogas para prover o sustento da família.

Diante disso, o réu restou denunciado nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo a pretensão punitiva estatal julgada procedente, condenando-o ao cumprimento de 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos (Sentença ID nº 10222763).

No que pertine ao pleito absolutório sustentado pela defesa e após detida análise do acervo probatório, concluo que as provas de materialidade e autoria delitivas são fartas, restando comprovado que o réu perpetrou um dos verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e que as drogas apreendidas em seu poder eram destinadas à venda.

A
materialidade do crime
decorre do laudo de química forense nº 3389/2024 (ID nº 44005756), que registra a apreensão com o réu de 12 (doze) unidades de “crack”, envoltas individualmente com plástico, com massa total de 2,8g (dois gramas e oito decigramas).

No que concerne à
autoria delitiva
, após oitiva dos policiais militares em juízo, constato que resta indene de dúvidas a realização dos atos de traficância pelo réu.

Perante a esfera policial (ID nº 10222680) o réu negou ter sido apreendido com drogas e exercer a traficância. Em juízo (audiência instrutória ID nº 10222757), o acusado manteve a sua versão de negativa de autoria.

Explicitou o réu sob o crivo do contraditório judicial (ID nº 10222757), que saiu da prisão no ano de 2012, sendo dependente do uso de drogas. Declara, outrossim, que no dia dos fatos, estava saindo de um bar e foi para a esquina, sendo o local conhecido como “cracolândia”, momento em que foi abordado pelos policiais da força tática. Dispõe que em seu poder apenas havia R$100,00 (cem reais) em um bolso, confessando ainda já ter sido preso em ocasião pretérita pelo delito de tráfico de drogas.

Malgrado o réu tenha negado a autoria do crime, o depoimento dos agentes de polícia são harmônicos e convergem para a narrativa descrita na denúncia, formando convicção acerca da venda de drogas pelo acusado.

Inicialmente, o soldado da PM Vinicius Jadejiski, ao prestar depoimento em juízo (audiência instrutória ID nº 10222757) declarou não se recordar dos fatos, dispondo que apenas estava na condução da viatura, tendo sido responsável por conduzir o réu à Delegacia de Polícia e confeccionar o boletim de ocorrência. Contudo, lido seu depoimento prestado na esfera policial (ID nº 10222680), o militar o ratificou em sua integralidade. Ademais, enfatizou o policial que o réu, no dia da abordagem, confessou na presença dele e dos demais policiais que exercia o comércio de substância entorpecente, para manter o sustento da família.

Além disso, o PM Elmar Dolarino Pereira, esclareceu toda a dinâmica da abordagem ao prestar depoimento em juízo (ID nº 10222757).

Segundo expõe o agente de polícia, PM Elmar, quando sua viatura chegou ao local o réu havia sido detido por policiais da força tática e a substância entorpecente já tinha sido apreendida, bem como a quantia em dinheiro que estava em seu poder. Continuou expondo o policial, que o acusado confessou em sua presença e na presença da outra guarnição que os entorpecentes apreendidos eram destinados à mercancia e alegou que parte das drogas seria para seu uso, além de mencionar ser portador de hepatite C.

No mais, destacou os PM Elmar e o PM Vinícius ser o réu conhecido pelos policiais militares por exercer o tráfico de drogas, tendo ambos declarado a apreensão do acusado em outras ocasiões pela prática do crime.

Diante disso, sendo fartas as provas de materialidade e autoria delitivas, inclusive em sede judicial, desmerece acolhida a tese absolutória sustentada pela defesa, devendo ser mantida a condenação do réu nas iras do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR PROVAS INSUFICIENTES E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, BEM COMO ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3. REDIMENSIONAMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pelos agravantes, condenados por tráfico de drogas. A defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há fundamentos legais suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na fixação da pena, especialmente quanto à aplicação da minorante do tráfico privilegiado e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação dos agravantes foi baseada em provas testemunhais e materiais, incluindo depoimentos de policiais militares, apreensão de entorpecentes e dinheiro, além de laudos toxicológicos que atestam a materialidade do crime.

4. A incidência da Súmula 83/STJ se aplica ao caso, pois o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ no que diz respeito à presença de elementos de prova suficientes para a condenação, considerando as apreensões e circunstâncias fáticas, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo.

5. A jurisprudência desta Corte indica que a quantidade de droga e a ausência de trabalho lícito, por si só, não afastam o direito à aplicação da minorante na fração máxima, nem impedem a fixação de regime prisional aberto ou a substituição da pena por restritiva de direitos. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

ESPECIAL. (
STJ.
AREsp n. 2.401.347/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJe de 17/12/2024
.)”

“PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, em que o agravante foi condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa. O agravante pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, conforme previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, e se há possibilidade de reexame dos fatos e provas para essa finalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tribunal de origem baseou a condenação do agravante em elementos probatórios idôneos, incluindo depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante e a apreensão de drogas, dinheiro e um radiocomunicador, os quais indicam claramente a prática do crime de tráfico. A versão do réu de que as drogas eram para consumo próprio foi considerada inconsistente frente às provas reunidas.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que os depoimentos de policiais são válidos como meio de prova, desde que coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório.

Ademais, para a desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal, é necessário avaliar as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza da droga, bem como o local dos fatos, conforme art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006.

5. A análise do caso exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta instância recursal, conforme Súmula n. 7 do STJ. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(
STJ
. AREsp n. 2.586.224/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe de 26/12/2024
.)”

Sucessivamente, em relação à dosimetria da pena, constato que merece correção a r. sentença.

O delito de tráfico de drogas possui reprimenda abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o magistrado maculou os antecedentes do réu, com base em condenação pretérita (processo nº 0009002-85.2003.8.08.0035) e reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), utilizando a condenação penal proferida nos autos nº 0004232-88.1999.8.08.0035, fixando a pena definitiva em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Ocorre que a configuração da reincidência exige a presença dos requisitos legais previstos no art. 64, inciso I, do Código Penal, que estabelece:

“Art. 64 - Para efeito de reincidência:

I -
não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação
; (...)”

Verifico que a condenação penal empregada pelo julgador para a agravante supracitada é antiga e ultrapassa o prazo depurador previsto na lei, podendo ser utilizada apenas para a mácula dos antecedentes do réu.

Insta destacar que em consulta ao sistema eletrônico de execução unificado (SEEU), constatei que o réu ostenta diversos registros criminais por condenações proferida no Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), consistente nos processos nº 0009002-85.2003.8.08.0035; 0004232-88.1999.8.08.0035; 0001602-65.2000.8.08.0054; 0011759-92.2001.8.08.0012; 0509025-71.2003.8.08.0035 e 0506050-47.2001.8.08.0035, contudo, nenhum dele está apto ao reconhecimento da reincidência (art. 61, I, CP).

Segue o aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça que bem expõe a questão sob exame:

“PROCESSO Nº 0024045-07.2017.8.08.0024 APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL APELADO: JOSÉ CARLOS NASCIMENTO SAMPAIO RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – FALSA IDENTIDADE – RECURSO MINISTERIAL – DUAS CONDENAÇÕES – APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO PARCIAL – ATENUANTE RECONHECIDA – COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE – REGIME SEMIABERTO – REINCIDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
As condenações já transitadas em julgado podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena, uma vez que embora as condenações definitivas alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos não possam ensejar a configuração da agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), o mesmo prazo não se aplica à valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes do agente, durante a primeira fase da dosimetria.
2. A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante. 3. Compensa-se a atenuante de confissão com a agravante de reincidência. 4. Fixa-se o regime semiaberto em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do CP e do artigo 387, § 2º, do CPP. 5. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para fixar a pena definitiva em 7 (sete) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. (
TJES.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0024045-07.2017.8.08.0024; SERGIO RICARDO DE SOUZA; 1ª Câmara Criminal;
27/Sep/2022
)”

Sendo assim, procedo ao decote da agravante da reincidência do réu, fixando definitivamente a sanção penal do acusado em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Inviável acolher o pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o réu detém antecedentes maculados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. REGIME MAIS BRANDO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar a condenação. 2.
Em razão dos antecedentes maculados inaplicável o tráfico privilegiado
. 3. Recurso não provido. (
TJES.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0009068-41.2020.8.08.0012; ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA; 1ª Câmara Criminal;
27/Jan/2023
)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, deve ser mantida a condenação do réu como incurso na sanção dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo inviável o pretendido pleito absolutório. 2. Os depoimentos dos policiais militares, envolvidos na prisão do réu, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação. 3.
Inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, diante das circunstâncias que culminaram, na prisão em flagrante do acusado, da variedade de entorpecentes e, principalmente, da existência de outra condenação, em desfavor do réu, pelo crime de tráfico de drogas (ação penal n.º 0007492-41.2020.8.08.0034), o que evidencia o não preenchimento do requisito legal dos “bons antecedentes”, justificando o afastamento do benefício
. Precedentes STJ e TJES. 4. Recurso desprovido. (
TJES.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0010053-38.2020.8.08.0035; JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA; 2ª Câmara Criminal;
15/Dec/2023
)”

Considerando a pena aplicada e a presença de maus antecedentes, preservo o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena, a teor do art. 33, §2º, “a” e §3º, do Código Penal.

Em situação similar à que ora se apresenta, colaciono o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. VULTOSA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DO REGIME MAIS GRAVOSO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, ao julgar apelação criminal, abrandou o regime inicial de cumprimento de pena de fechado para semiaberto, não obstante a condenação por tráfico de drogas e a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (9,970 kg de maconha, 101,04 g de crack e 89,42 g de cocaína). O recorrente sustenta que a quantidade de drogas e os maus antecedentes justificam a imposição do regime fechado, com fundamento nos artigos 33, § 3º, e 59 do Código Penal, artigos 33 e 42 da Lei nº 11.343/06, e artigo 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, associadas aos antecedentes do acusado, justificam a fixação do regime inicial fechado; (ii) estabelecer se o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à individualização da pena em casos de tráfico de drogas com circunstâncias judiciais desfavoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena em casos de tráfico de drogas deve observar a quantidade e a natureza dos entorpecentes, bem como as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como previsto no artigo 33, § 2º, "a" e "b", e § 3º do Código Penal.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, bem como os maus antecedentes, são fundamentos idôneos para a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena definitiva seja inferior a 8 anos.

5. A individualização da pena, embora discricionária, está sujeita a revisão quando houver flagrante ilegalidade ou desvio dos parâmetros legais, como no caso de desconsideração de circunstâncias relevantes que justifiquem regime mais gravoso.

6.
No caso dos autos, a significativa quantidade e variedade de drogas apreendidas, associadas aos antecedentes criminais, configuram circunstâncias desfavoráveis que autorizam a imposição do regime inicial fechado, conforme entendimento pacífico desta Corte
(precedentes: AgRg no REsp 2.118.260/MS e AgRg no AREsp 1.904.282/SP).

IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(
STJ.
REsp n. 2.170.911/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJe de 26/12/2024
.)”

Mantenho o cálculo da pena de multa no menor patamar previsto na norma (art. 49, §1º, CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
unicamente para redimensionar a pena imposta ao acusado quanto à condenação no crime de tráfico de drogas, decotando a agravante da reincidência e conduzindo a sanção penal para o patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo na íntegra os demais termos da r. sentença.

É como voto.